Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708982-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA DE BARROS ALVES RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA DE BARROS ALVES RIBEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS - DF, indeferiu a tutela de urgência que objetivava determinar a imediata cobertura do procedimento cirúrgico pela requerida, nos termos prescritos pelo médico assistente, incluindo medicações, materiais, honorários e taxas, conforme solicitação feita pelo Hospital Home na guia no 5055322, sob pena de multa diária. Informa a agravante que é beneficiária dependente do plano de saúde fornecido pelo Agravado, desde 26/05/2021, conforme cartão do beneficiário no 020072939, sendo constatada a necessidade de cirurgia, após a realização dos exames de imagens, nos quais ficou evidenciado que além da hérnia de disco, a agravante tem uma anomalia no osso de sua coluna cervical, que vem crescendo e pressionando a medula espinhal, causando dormência, formigamento, dores e perda de força dos membros superiores e inferiores. Esclarece que apesar da gravidade do caso, o requerido não autorizou um item do procedimento, além de diversos itens, dentre eles a prótese disco cervical cerâmica, de fundamental importância para o tratamento, visto que apenas esta marca de prótese tem o tamanho certo para coluna cervical da agravante. Salienta a urgência na realização do procedimento cirúrgico, de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, sob pena da anomalia causar lesões irreversíveis na medula espinhal, levando a agravante a um quadro de tetraplegia, com a perda permanente dos movimentos dos membros superiores e inferiores. Assevera que, de acordo com o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS - Anexo II - Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar (RN 465/2021 e suas alterações), a cobertura do procedimento cirúrgico da Agravante é obrigatória pelo plano de saúde, cabendo ao médico assistente indicar o melhor tratamento/material para alcançar o melhor resultado. Sustenta que a utilização da prótese indicada visa não piorar a degeneração do disco adjacente, evitando a necessidade de nova cirurgia. Insiste que a documentação apresentada indica a urgência do procedimento, tendo colacionado relatório complementar informando a piora do seu quadro. Destaca que deixou de exercer suas atividades laborais de cuidado da sua casa, bem como está proibida de conduzir veículo para tentar diminuir o risco de lesão, sem contar que não pode carregar nenhum peso. Afirma que o simples fato de correr o risco de sofrer uma lesão grave e irreversível que poderá deixá-la tetraplégica, é motivo de urgência, justificando o deferimento da tutela de urgência para realização imediata da cirurgia. Defende a presença dos requisitos indispensáveis à antecipação da tutela recursal, colacionando jurisprudência que autoriza o ressarcimento do plano, no caso de uma eventual improcedência do pedido. Requer, in limine, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata cobertura do procedimento cirúrgico, nos termos prescritos pelo médico assistente, incluindo medicações, materiais, honorários e taxas, conforme solicitação feita pelo Hospital Home na guia n° 5055322, sob pena de multa diária a ser estabelecida. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma em definitivo da decisão agravada. Preparo regular (ID 57175686 e 57175687). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Passo a análise do pedido de tutela de urgência, em obediência à decisão de ID 188236727. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INAS, em que a autora postula tutela de urgência para determinar a imediata cobertura do procedimento cirúrgico, nos termos prescritos pelo médico assistente, incluindo medicações, materiais, honorários e taxas, conforme solicitação feita pelo Hospital Home na guia n° 5055322, sob pena de multa diária. Todavia, o relatório médico de ID 18597673 não deixa claro que o procedimento cirúrgico deve ser feito com urgência. Assim, inexiste periculum in mora. Ademais, o pedido tem natureza satisfativa, o que é vedado pelo art. 300, § 3o, do CPC. Desta forma, INDEFIRO pedido de tutela antecipada. De uma leitura atenta ao decisum, depreende-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se na ausência de urgência, bem como na natureza satisfativa do pleito. Em que pese o entendimento do magistrado a quo, os documentos colacionados, a meu sentir, evidenciam a urgência na realização da cirurgia que, frise-se, é de cobertura obrigatória, assinalando, também, a probabilidade do direito da autora/agravante. O relatório médico colacionado aos autos (ID 56623032), demonstra a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado, descrevendo as trágicas consequências que poderão atingir a agravante, no caso de qualquer trauma que venha a sofrer, verbis: Paciente com história de cervicobraquialgia progressiva evoluindo com disestesias e sinais de hiperreflexia distal em membros superiores. Apresenta ainda dificuldade progressiva para atividades laborais evoluindo para dor incapacitante. Submetida a tratamento conservador sem sucesso. Realizada investigação radiológica que evidenciou processo degenerativo avançado ao nível de C5C6 com importante compressão de medula espinhal. Apresenta degeneração em níveis adjacentes. PACIENTE COM IMPORTANTE RISCO DE LESÃO MEDULAR GRAVE EM CASO DE QUALQUER TRAUMA PODENDO EVOLUIR COM SÍNDROME CENTROMEDULAR E PERDA DE FORÇA MOTORA PERMANENTE DOS 4 MEMBROS!! Necessita realizar microdescompressão cervical anterior com uso de dispositivo intersomático e realização de artroplastia no nível C5C6. OPTADO PELA TÉCNICA DE ARTROPLASTIA TOTAL, POIS A MESMA PRESERVA O MOVIMENTO ARTICULAR, MANTÉM A ALTURA DISCAL, A ESTABILIDADE DA COLUNA VERTEBRAL E MAIOR PRESERVAÇÃO DOS NÍVEIS ADJACENTES EVITANDO NOVAS ABORDAGENS. SENDO ASSIM, INDICO A UTILIZAÇÃO DE PRÓTESE DE DISCO EM DETRIMENTO AO CAGE POIS O MESMO PROMOVERÁ A ARTRODESE DO NÍVEL E CONSEQUENTEMENTE A PIORA DA DEGENERAÇÃO DO DISCO ADJACENTE (JÁ COM SINAIS DEGENERATIVOS) E NECESSIDADE DE NOVAS ABORDAGENS CIRÚRGICAS. Depreende-se da leitura do relatório supracitado que a agravante, de fato, corre risco sério de perder permanentemente os movimentos dos quatro membros. Vale destacar que as consequências foram descritas em caixa alta, terminando com exclamação dupla, justamente para chamar a atenção sobre a necessidade da imediata realização do procedimento cirúrgico. Conquanto não conste a palavra urgência no relatório, o conteúdo, por si só, é suficiente para configurar a urgência apta ao deferimento da tutela pleiteada. Ora, a autora/agravante sabedora do risco que corre diariamente, não pode cuidar dos afazeres da casa ou mesmo realizar qualquer atividade, situação que abala seriamente seu psicológico, tanto que se encontra diagnosticada com Transtorno misto de ansiedade e depressão (ID 56623034). Importa ressaltar que o procedimento cirúrgico solicitado pelo médico assistente é, de cobertura obrigatória pelo Plano de Saúde requerido, de acordo com o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS - Anexo II - Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar (RN 465/2021 e suas alterações). Tanto o é, que a cirurgia foi autorizada pelo requerido/agravado, que negou alguns itens solicitados para o procedimento, bem como a prótese indicada pelo médico assistente. No referido ambiente normativo, os limites e condições do contrato de saúde devem ser vistos com maior acuidade, especialmente ao se cuidar de contratos de adesão que versam sobre a saúde do beneficiário, ainda que não estejam submetidos ao direito do consumidor, como na hipótese. Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça entende que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não limitar o tipo de tratamento que poderá ser dispensado (AgRg no AREsp 831660/CE), especialmente quando prescrito pelo médico que acompanha o paciente. In casu, a utilização da prótese disco cervical de cerâmica foi justificada pelo médico assistente “...para evitar artrodese do nível e consequentemente a piora da degeneração do disco adjacente (já com sinais degenerativos) e necessidade de novas abordagens cirúrgicas”. Em sendo indicado para melhor resultado e para a saúde da paciente, a prótese prescrita por médico responsável pelo tratamento do paciente, merece ser reputada legal. Sublinho, no ponto, que a prótese em questão está totalmente ligada ao procedimento cirúrgico coberto pelo plano, não se justificando, prima facie, sua exclusão da cobertura. Ademais, o procedimento como um todo encontra justificativa no relatório médico colacionado aos autos, de sorte que deve ser preservado o direito à saúde, bem como a integridade física e psíquica da recorrente. Repiso, uma vez mais, que a cirurgia proposta pelo médico assistente é prevista no rol ANS 465/2021, não havendo como se negar o material requerido pelo profissional para realizar a intervenção de forma mais eficaz em prol do paciente, sobretudo para evitar o risco de novas abordagens cirúrgicas. No sentido exposto, a seguinte ementa de julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS PRESENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA POR CATETER - TAVI. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA DEMONSTRADA. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e de fundado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC). É a hipótese dos autos. 2. Ressalte-se o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte no sentido de que o contrato de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, métodos, exames e procedimentos necessários e mais recomendados pelo profissional médico. 3. No caso concreto, há relatório médico justificando a necessidade urgente do procedimento para o tratamento do diagnóstico de estenose aórtica grave, com implante de válvula aórtica por cateter - TAVI, inclusive afirmando que eventual atraso na autorização coloca a vida do paciente em risco (ID 73317141 dos autos principais). 4. Em relação a escolha do hospital para a realização do procedimento, deve ser dentre aqueles conveniados ao plano de saúde, a menos que dentre estes não haja nenhum que realize o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente. In casu, apesar de a agravante informar que não tem contrato com o Hospital do Coração, não disse qual seria o outro hospital de seu quadro de prestadores de serviço capaz de realizar o procedimento. Portanto, diante da demonstração de urgência da realização da cirurgia, resta inequívoco que a r. decisão hostilizada deve ser mantida também neste ponto. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1317667, 07456791520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale lembrar que, muito embora não se trate de risco iminente de morte, as graves consequências descritas no caso de qualquer trauma, configuram, sem dúvida alguma, perigo relevante apto ao deferimento da tutela de urgência. Frise-se que, de toda sorte, inexiste perigo de irreversibilidade da medida deferida, pois, em se entendendo pela improcedência do pedido inicial, o plano de saúde agravado pode pleitear o ressarcimento dos gastos tidos com a prótese e demais materiais eventualmente excluídos da cobertura. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida para determinar que o agravado autorize e custeie o procedimento cirúrgico da agravante, nos termos prescritos pelo médico assistente, consoante solicitação feita pelo Hospital Home na guia no 5055322, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator